Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727314-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANDERSON DE CASTRO FERREIRA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em relação à sua filha, G. S. C. Liminar deferida para suspender as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo no 0708349-90.2025.8.07.0005 (ID 73794659). Informações prestadas (ID 73839006). Contestação ID 73900467. Parecer do Ministério Público pela declaração de prejudicialidade da reclamação, em razão da perda superveniente do objeto (ID 74122215). É o relatório. Conforme informado pelo Juízo a quo, as medidas protetivas anteriormente deferidas foram revogadas. Confira-se (ID 73998020): “(...) Analisando detidamente os autos do presente Inquérito Policial e da MPU 0708349- 90.2025.8.07.0005, verifico não ser o caso de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em sede de plantão judicial. Ademais, a decisão proferida na reclamação criminal 0727314-34.2025.8.07.0000, concedeu a liminar para suspender os efeitos das medidas protetivas, considerando que o fato relatado pela suposta ofendida G. S. C. não revela risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da requerente. De fato, verifico que, a despeito de a medida cautelar estar à disposição da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, muitas vezes como única ferramenta capaz de protegê-la à luz do que dispõe a legislação específica, é de bom alvitre não a tornar banal, ineficaz, quando seu deferimento repousa em elementos que não evidenciam risco concreto, quer atual, ou iminente. Em que pese a importância das alegações da requerente, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. Isso posto, REVOGO as medidas protetivas de urgência”. Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto o provimento jurisdicional pretendido já foi concedido na instância originária. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicada a presente Reclamação e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator